Tribunal: CARF
Processo: 16306.000036/2011-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16306.000036/2011-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.073 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de fevereiro de 2021
Recorrente
GRUPO IBMEC EDUCACIONAL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2001
APRESENTAÇÃO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM FORMULÁRIO
(PAPEL).VEDAÇÃO.
Uma vez não observadas as exceções para apresentação em papel estabelecidas
pelas Instruções Normativas da Receita Federal, tal como a IN 900/2008,
restam não declaradas as compensações constantes de DComps retificadoras
assim protocolizadas, com o contencioso devendo ser instaurado no feito onde
não se admitiu as referidas retificadoras, consoante o rito processual aplicável
legalmente estabelecido.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Em não tendo restado caracterizado prejuízo ao sujeito passivo e/ou a
ocorrência de quaisquer das hipóteses constantes do art. 59 do Decreto no.
70.235, de 1972, de se descartar a ocorrência da nulidade arguída.
IRRF. RETENÇÃO EM FONTE. COMPROVAÇÃO.
O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado se a contribuinte possuir comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos ou comprovação
alternativa que comprove a efetiva retenção.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. INDEFERIMENTO
Tanto a diligência como a perícia não se destinam a suprir comprovação falha
ou inexistente pela parte a quem incumbe o ônus probatório na forma
legalmente estipulada. Ainda, a perícia é etapa reservada ao esclarecimento de
conhecimentos específicos ordinariamente não compreendidos na esfera do
saber do julgador e necessários para o deslinde do litígio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, exclusivamente para vedar a cobrança em duplicidade entre os
débitos presentes nas DCOMPs analisadas no âmbito do presente processo (DCOMPs de nos.
40645.39357.150704.1.3.02-6080,
11822.28071.270607.1.3.02-6758
e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16306.000036/2011-50
Fl. 1017
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.073 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000036/2011-50

33860.09897.270607.1.7.02-1251)
e os débitos constantes das DComps de nos.
13842.64535.150604.1.3.02-0373,
15558.47082.270607.1.3.02-2734
e
03701.91775.200505.1.3.02-5390.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Barbara
Santos Guedes (suplente convocada) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a
conselheira Bianca Felicia Rothschild.
Relatório
Trata-se
de
Declarações
de
Compensação
(DComps
nos.
40645.39357.150704.1.3.02-6080, de e-fls. 18 a 24, 04233.25257.150306.1.3.02-0775, de e-fls.
14 a 17, 11822.28071.270607.1.3.02-6758, de e-fls. 08 a 13 e 33860.09897.270607.1.7.02-1251
(retificadora da de número 04233.25257.150306.1.3.02-0775), de e-fls. 03 a 07, respectivamente
transmitidas em 15.07.2004, 15.03.2006, 27.06.2007 e 27.06.2007 e com as quais pretendia a
Recorrente compensar débitos de PIS e COFINS, apurados em competências diversas dos anos-
calendários de 2004 e 2006, valendo-se para tanto de direito creditório oriundo de saldo negativo
de IRPJ próprio, apurado no ano-calendário de 2001 (exercício 2002).
2. Consoante Despacho Decisório de e-fl. 50 a 56: a) rejeitou-se a DComp no.
11822.28071.270607.1.3.02-6758 e a homologação das compensações ali alegadas, por terem
transcorrido mais de 5 anos desde a apuração do direito creditório alegado na declaração; b)
Quanto à Dcomp 33860.09897.270607.1.7.02-1251, restou confirmado, do montante de saldo
negativo alegado de R$ 36.159,43 oriundo de retenções de fonte, somente um valor de R$
14.538,39, por ter sido o verificado como aquele correspondente à receita efetivamente oferecida
à tributação;
3. Cientificada a contribuinte acerca do indeferimento parcial de seu pleito em
22.03.2011 (e-fl. 58), apresentou, em 20.04.2011 (e-fl. 65), manifestação de inconformidade de
e-fls. 65 a 129 e anexos (de e-fls. 130 a 900), a partir da qual, foi prolatado, em 23.10.2017, o
Acórdão DRJ/CTA no. 06-60.757, de e-fls. 908 a 921, onde se julgou parcialmente procedente a
referida manifestação. A decisão de 1a. instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2001
INCOMPETÊNCIA DAS DRJ PARA RETIFICAÇÃO DE PER/DComp E
PROLAÇÃO DE DESPACHOS DECISÓRIOS.
Porque incumbidas apenas do julgamento do contraditório resultante de
inconformismo contra o despacho decisório previamente exarado, falece
competência às DRJ para determinar retificações em PER/DComp e editar
despacho decisório, com novos fundamentos, decorrente de nova análise dos
fatos.
DECLARAÇÕES
RETIFICADORAS
EM
PAPEL
NÃO
ADMITIDAS.
IMPOSSIBILIDADE MATERIAL DO PEDIDO.
Fl. 1018
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.073 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000036/2011-50

A patente inviabilidade material das declarações retificadoras apresentadas em
papel pela interessada, malgrado a decisão sobre sua admissibilidade haver
sido tomada após a decisão proferida no Despacho Decisório contestado, não
tem o condão de interferir com a não homologação dos débitos pleiteados dada
a sua insubsistência intrínseca.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
São improfícuos os julgados administrativos trazidos ao conhecimento da
Turma pelo sujeito passivo, pois tais decisões não constituem normas
complementares do Direito Tributário, já que foram proferidas por órgãos
colegiados sem que uma lei lhes atribuísse eficácia normativa, na forma do art.
100, II, do Código Tributário Nacional.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE PLEITEAR A COMPENSAÇÃO.
Os saldos negativos de IRPJ ou de CSLL, apurados anualmente, poderão ser
compensados com o imposto de renda ou a contribuição social sobre o lucro
líquido devidos a partir do mês de janeiro do ano-calendário subseqüente ao do
encerramento do período de apuração, desse modo, o termo de início da
contagem prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
3. Ali, o provimento parcial consistiu em reconhecer a homologação tácita da
DComp 40645.39357.150704.1.3.02-6080, haja vista que o Despacho Decisório contestado, de
fato, tomou impropriamente a DComp no 04233.25257.150306.1.3.02-0775 como retificadora
daquela1, mantidos o direito creditório reconhecido e a rejeição da DComp no.
11822.28071.270607.1.3.02-6758, na forma proposta pelo Despacho Decisório recorrido.
4. Note-se que, a partir da decisão da autoridade julgadora de 1a. instância, restou
como não homologado somente um único débito, declarado na DComp no
11822.28071.270607.1.3.02-6758 e cadastrado no processo devedor no 16143.720008/2012-43,
no de valor de R$ 21.871,12 (código 2172 – PA 01/05/2004), uma vez que: a) Os demais débitos
declarados naquela DComp estavam declarados em outras DComps e foram transferidos para o
processo no. 11610.003991/2009-67 e extintos por parcelamento (vide Extrato de Encerramento
de e-fl. 929); b) Com o reconhecimento parcial do crédito pelo Despacho Decisório, os débitos
declarados na DComp no 33860.09897.270607.1.7.02-1251, no valor de R$7.819,36, foram
extintos por compensação (vide, a propósito, Informação de e-fls. 922 a 928).
5. Cientificada da decisão de 1a. instância em 22.05.2018 (cf. e-fl. 935), a contribuinte
apresentou, em 21.06.2018 (cf. e-fl. 937), Recurso Voluntário de e-fls. 938 a 983, onde após
defender a tempestividade do pleito, aduz, em breve síntese, a seguinte argumentação e pedido:
a) Especificamente em relação à DComp de no. 40645.39357.150704.1.3.02-6080,
a Recorrente informa que embora ali tenha informado que se utilizou de parte do crédito próprio
de saldo negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de 2001, utilizou-se, na verdade, de
crédito apurado em nome da sociedade sucedida (Ibmec Educacional S.A. – CNPJ no
03.041.580/0001-53), que foi composto de valores retidos a título de Imposto sobre a Renda
Retido na Fonte (“IRRF”) pela fonte pagadora Banco ABN Amro Real S.A. (CNPJ no

1 Quanto ao débito referente à COFINS de junho de 2004 constante da DComp 40645.39357.150704.1.3.02-6080 e
apresentado em duplicidade no PAF no 16306.000033/2011-16, notou-se que a referida compensação não havia sido
homologada naquele processo, mas o débito restou neste feito liquidado.
Fl. 1019
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.073 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000036/2011-50

33.066.408/0001-15) sobre os rendimentos decorrentes de aplicações financeiras em fundos de
investimento de renda fixa (código da receita 6800);
b) Afirma, ainda, que, assim, a DComp de no. 04233.25257.150306.1.3.02-0775
tratava-se de nova declaração original (e não retificadora), pretendendo apontar o crédito próprio
de saldo negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de 2001, pra quitar débito ali constante, e
que restou retificada em 27.06.2007 pela DComp no. 33860.09897.270607.1.7.02-1251, em
razão da identificação de erro material no preenchimento quanto ao crédito originalmente
apontado na DComp no. 04233.25257.150306.1.3.02-0775, informado como crédito da sucedida
de saldo negativo de IRPJ, referente ao ano-calendário de 2001 quando, na verdade, a intenção
era utilizar os seus créditos próprios de saldo negativo de IRPJ, também apurados no ano-
calendário de 2001;
c) Alega, ainda, que, após a utilização tencionada na referida DComp
33860.09897.270607.1.7.02-1251, restou crédito remanescente no valor de R$ 30.523,90 e que,
desse crédito remanescente, a Recorrente utilizou o valor original de R$ 30.482,79 na nova
Declaração 11822.28071.270607.1.3.02-6758, transmitida também em 27.06.2007;
d) A seguir, alega, ainda, que, em 2009, apurou a necessidade de retificação de
praticamente todas suas DComps protocolizadas em 2006 e 2007, sendo que, quanto às DComps
em litígio, a Recorrente apurou que o valor apontado como crédito de saldo negativo de IRPJ
utilizado nas compensações já havia sido consumido no passado em compensações realizadas via
DCTF;
e) Assim, diante de tal constatação, e com o principal intuito de sanear as
Declarações de Compensação apresentadas com sucessivos equívocos, a Recorrente apresentou
em papel, em 30.04.2009 e 11.05.2009, novas declarações, que retificaram praticamente todas
aquelas originais e retificadoras apresentadas anteriormente em via eletrônica e que constam na
base de dados da RFB;
f) Dentre tais novas Declarações de Compensação estão aquelas retificadoras das
DComps
nos.
11822.28071.270607.1.3.02-6758
e
33860.09897.270607.1.7.02-1251
(apresentada como retificadora da DComp no. 04233.25257.150306.1.3.02-0775), bem como das
DComp no. 15558.47082.270607.1.3.02-2734 (que contemplou um dos débitos originalmente
declarados na DComp no 40645.39357.150704.1.3.02-6080), 03701.91775.200505.1.3.02-5390
(que também contemplou um dos débitos declarados na DComp no. 40645.39357.150704.1.3.02-
6080) e 13842.64535.150604.1.3.02-0373 (que originalmente apontou um dos débitos que foi
novamente apontado na DComp no. 11822.28071.270607.1.3.02-6758, em momento posterior) e
que
deram
origem
aos
Processos
11610.003592/2009-04,
11610.003595/2009-30,
11610.003598/2009-73, 11610.003593/2009-41 e 11610.003905/2009-16;
g) Detalha, através do item 15 de seu Recurso, as alterações promovidas pelas
referidas DComps em papel supra quanto aos débitos e direito creditórios utilizados, ressaltando
que tais processos ainda não haviam sido apreciados no momento da apresentação da
Manifestação de Inconformidade objeto do presente Processo Administrativo;
h) A seguir, traça histórico de seus pedidos, deduzidos quando da manifestação de
inconformidade protocolizada, reproduzindo em síntese os fundamentos da decisão recorrida no
corpo de seu Recurso (vide e-fls. 948 a 950) e passando a atacá-los, na forma a seguir detalhada;
i) Quanto à jurisprudência administrativa apresentada em sede de manifestação de
inconformidade, defende que as decisões administrativas são fontes do Direito, podendo ser
utilizadas como forma de aplicação da norma e do Direito Tributário. Alega, então, que o
Fl. 1020
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.073 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000036/2011-50

entendimento trazido pelo acórdão recorrido quanto à suposta impossibilidade de consideração
da jurisprudência administrativa ventilada pela ora Recorrente merece imediata reforma, de
modo que os precedentes apresentados em favor do direito da ora Recorrente sejam sopesados e
considerados na análise do presente processo administrativo;
j) A seguir, defende a nulidade do despacho decisório agora em razão da
existência de Declarações de Compensação retificadoras apresentadas em papel e não apreciadas
oportunamente, que também foi rejeitada pelo acórdão recorrido;
k) Faz referência às razões pelas quais foram apresentadas Declarações de
Compensação retificadoras, em via papel, em que momento e, ainda, às alterações que foram
feitas (na forma já aqui relatada), tudo a legitimar tais documentos e permitir sua análise pela
autoridade fiscal competente após a declaração de nulidade do despacho decisório proferido.
Ressalta que, quando das retificações em papel, a DComp retificadora no.
33860.09897.270607.1.7.02-1251, e também a DComp no. 11822.28071.270607.1.3.02-6758
(original), ainda estavam pendentes de análise pela autoridade fiscal competente, consoante
previsto pelo art. 77 da Instrução Normativa reguladora do instituto da compensação e
jurisprudência administrativa oriunda do CARF, que colaciona;
l) Ressalta que as novas Declarações de Compensação em papel, entregues em
30.04.2009 e 11.05.2009, mantiveram os débitos de Contribuição ao PIS e COFINS referentes
aos exercícios de 2004, 2005 e 2006, tendo tão somente alterado os créditos de saldo negativo a
serem utilizados para homologação das compensações, justamente diante da constatação da
inexistência dos saldos negativos de IRPJ inicialmente apontados para a validação das
compensações declaradas. Além disso, também foram verificadas inexatidões materiais em
relação a débitos informados nas Declarações de Compensação nos. 11822.28071.270607.1.3.02-
6758 (esse originalmente também apontado na DComp no. 13842.64535.150604.1.3.02-0373) e
40645.39357.150704.1.3.02-6080
(também
apontado
na
DComp
no.
03701.91775.200505.1.3.02-5390) e que foram retificados por meio das Declarações de
Compensação apresentadas em abril e maio de 2009, que deram origem aos Processos
Administrativos de nos. 11610.003593/2009-41 e 11610.003905/2009-16;
m) Quanto aos débitos em litígio, a Recorrente esclarece que a inexatidão
material na indicação de seu correto valor não tem o condão de inviabilizar a compensação dos
referidos débitos, nos valores corretos informados, sobretudo considerando que nesse caso as
DCTFs (e-fls. 306 a 317) apontam o exato valor dos débitos apurados para cada um dos períodos
de apuração, comprovando que ocorreu tão somente um erro material no seu apontamento nas
Declarações de Compensação eletrônicas;
n) Defende que o erro no preenchimento de uma declaração, quando muito,
representa o descumprimento de uma obrigação acessória. É ilógico e desprovido de qualquer
fundamentação considerar que referido descumprimento teria o condão de inviabilizar a
compensação em exame. Entende que a Receita Federal do Brasil tem o dever de retificar de
ofício as declarações de contribuinte quando forem identificados erros, citando o art. 147 do
CTN;
o) Ressalta novamente que, no presente caso, justamente diante da verificação de
inexatidões materiais, consistentes na indevida indicação dos valores/competências dos débitos a
compensar, a Recorrente tempestivamente, em abril e maio de 2009, providenciou a retificação
de tais Declarações de Compensação para o correto apontamento dos valores dos créditos e
débitos envolvidos em cada uma das compensações. Além da necessidade de retificação de
ofício, entende que que inexiste razão para a não homologação da compensação objeto do
Fl. 1021
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.073 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000036/2011-50

presente processo administrativo, uma vez que existia crédito suficiente disponível para a
quitação, pugnando pela observância ao princípio da verdade material e colacionando
jurisprudência administrativa no sentido de que o erro no preenchimento de declarações não
constitui impedimento para a homologação de compensações realizadas pelo contribuinte;
p) Defende que, considerando que essas novas Declarações de Compensação,
apresentadas em abril e maio de 2009, não incluíram novo débito ou aumentaram valor do débito
compensado, o que é expressamente vedado pelas normas infralegais aplicáveis, deveriam ter
sido anexadas às Declarações de Compensação eletrônicas retificadas para sua análise em
conjunto, tal como determina o artigo 76, parágrafo único da Instrução Normativa RFB no
900/2008;
q) Entende que tal procedimento certamente evitaria que fosse proferido um
despacho decisório que fez a análise de compensações declaradas à RFB em Declarações de
Compensação que foram substituídas em momento anterior à decisão proferida, em absoluta
observância do regramento legal e regulamentar que disciplina a compensação de tributos
federais;
r) Alega que tal situação também revela a nulidade do despacho decisório
proferido, com a necessidade de prolação de novo despacho, visto que para a correta análise da
compensação dos débitos de PIS e COFINS declarados deverão ser avaliados os créditos
apontados pela Recorrente nas Declarações de Compensação entregues em abril e maio de 2009,
que
deram
origem
aos
Processos
Administrativos
nos
11610.003592/2009-04,
11610.003595/2009-30, 11610.003598/2009-73, 11610.003593/2009-41 e 11610.003905/2009-
16;
s) Repete-se, estabelecendo como motivação para as Declarações de
Compensação em papel o fato de que a Recorrente estava sob fiscalização da Receita Federal do
Brasil para apuração de valores divergentes declarados em DIPJ, Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais (“DACON”) e Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais
(“DCTF”) em relação ao PIS e COFINS dos anos-calendário de 2004 e 2005, o que a impediu de
utilizar o Programa PER/DComp. Entende que, diante de tal motivo, jamais tais Declarações de
Compensação poderiam ser consideradas como não declaradas e, portanto, inexistentes no
mundo jurídico;
t) Ressalta a ocorrência de prejuízo, pelo fato da não consideração das declarações
em papel dar origem à cobrança de débitos que se mostram ilegítimos e ao não reconhecimento
de créditos efetivamente existentes em favor do contribuinte;
u) Quanto ao mérito, inicialmente ressalta que nas DComps em papel, entregues
em 30.04.2009 e 11.05.2009, são apontados os seguintes créditos a suportar as compensações:
(u.i) Processo Administrativo no 11610.003598/2009-16 (crédito de saldo
negativo de IRPJ, apurado no ano-calendário de 2005, no valor remanescente de R$ 274.897,61)
e que, aqui, dentre os débitos compensados encontra-se débito de Cofins, competência 06/2004,
que
foi
declarado
também
nas
DComps
40645.39357.150704.1.3.02-6080
e
15558.47082.270607.1.3.02-2734 (esta última objeto de despacho decisório constante do
Processo Administrativo 16306.000033/2011-16);
(u.ii) Processo Administrativo no. 11610.003593/2009-18: crédito de saldo
negativo próprio de IRPJ apurado no ano-calendário de 2003 (exercício de 2004 – DIPJ 2004) no
valor remanescente atualizado de R$ 654.557,74 e que, aqui, dentre os débitos compensados
encontram-se débitos PIS e de Cofins, da competência 06/2004, que foram declarados também
Fl. 1022
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.073 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000036/2011-50

nas DComps 40645.39357.150704.1.3.02-6080 e 03701.91775.200505.1.3.02-5390. Ressalta
que aqui o crédito do saldo negativo utilizado está corretamente apontado na DIPJ 2004
retificadora (e-fl. 362 e ss.), no valor original de R$ 633.340,82, sendo composto por: (a)
retenções de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (“IRRF”) efetuadas em nome da
Recorrente; e (b) quitações do Imposto de Renda Mensal Pago por Estimativa ao longo do
exercício de 2003 (ficha 12-A – linhas 13 e 17);
(u.iii) Já as Declarações de Compensação retificadoras que são objeto dos
Processos
Administrativos
nos.
11610.003592/2009-04,
11610.003595/2009-30
e
11610.003905/2009-16 apontam como crédito saldo negativo de IRPJ referente ao ano-
calendário de 2002, no valor remanescente de R$ 165.812,69, com a utilização de tal crédito para
a compensação de débitos de PIS e COFINS nos valores originais de R$ 14.962,71, R$ 7.819,36
e R$ 119.163,33, respectivamente para cada um dos processos administrativos indicados,
retificando-se naquelas que são objeto dos dois primeiros processos citados as DComps nos.
11822.28071.270607.1.3.02-6758 e 04233.25257.150306.1.3.02-0775 (e retificadora no.
33860.09897.270607.1.7.02-1251);
Ressalta que aqui o crédito do saldo negativo utilizado está corretamente apontado
na DIPJ 2003 retificadora (e-fl. 507 e ss.), no valor original de R$ 531.432,13, sendo composto
por: (a) retenções de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (“IRRF”) efetuadas em nome da
Recorrente; e (b) quitações do Imposto de Renda Mensal Pago por Estimativa ao longo do
exercício de 2002 (ficha 12-A – linhas 13 e 16) e que também aqui há débito de COFINS, no
valor de R$ 97.680,36, referente à competência maio/2004, que foi declarado também nas
DComps 13842.64535.150604.1.3.02-0373 e 11822.28071.270607.1.3.02-6758, aquela primeira
original e retificada pela Declaração de Compensação apresentada em 11.05.2009, que é objeto
do Processo Administrativo no 11610.003905/2009-16;
v) A seguir, insurge-se contra o posicionamento do recorrido no sentido de
invalidade da DComp no. 11822.28071.270607.1.3.02-6785, em razão do suposto decurso do
prazo prescricional do direito de pleitear a restituição de crédito decorrente de tributo indevido
ou a maior que o devido depois de decorrido o prazo de 5 (cinco) anos a partir do mês de janeiro
do ano-calendário subsequente ao do encerramento do período de apuração;
w) Rejeita a ocorrência de prescrição, uma vez que, em seu entender, o termo a
quo para contagem do prazo de prescrição para recuperação do crédito de saldo negativo não é a
data do dato gerador, nem o primeiro dia do ano-calendário seguinte ao do encerramento do
período de apuração mas, sim, o mês seguinte ao prazo final para entrega da DIPJ;
x) A propósito, defende que o sujeito passivo não apura o saldo negativo no dia 31
de dezembro, nem no primeiro dia do ano-calendário seguinte, mas sim quando de sua
declaração fiscal e, assim, o termo inicial para contagem do prazo para restituição do crédito de
saldo negativo de IRPJ corresponde ao mês seguinte ao prazo fatal para entrega da DIPJ, citando
jurisprudência do CARF a propósito;
y) Assim, uma vez que, para o caso dos autos, a data fixada para a entrega da
DIPJ 2002 (ano-calendário de 2001) foi 30.06.2002 e a Recorrente apresentou sua declaração
em 30.06.2002 (DIPJ original), é evidente que entre o termo inicial e a data da entrega da
declaração, em 27.06.2007 (data de transmissão da DComp no. 11822.28071.270607.1.3.02-
6785), não transcorreram 5 (cinco) anos, de modo que restam absolutamente afastadas quaisquer
dúvidas concernentes à tempestividade deste pleito de restituição em relação ao crédito de saldo
negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de 2001;
Fl. 1023
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.073 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000036/2011-50

z) Acerca do tema, esclarece, ainda, que o crédito, objeto da DComp no.
11822.28071.270607.1.3.02-6785, já havia sido por ela apontado para utilização em outra
Declaração de Compensação, de no. 33860.09897.270607.1.7.02-1251, entregue dentro do prazo
de 5 (cinco) anos (retificadora da de no. 04233.25257.150306.1.3.02-0775, transmitida à RFB em
15.03.2006) e que foi adequadamente reconhecido, com a homologação parcial dos débitos
declarados. Assim, entende que a declaração anterior do crédito do saldo negativo de IRPJ
apurado no ano-calendário de 2001 teve o efeito de cessar o decurso do prazo prescricional para
sua tempestiva utilização;
aa) Após citar o posicionamento do recorrido denegando a perícia solicitada, em
relação ao risco de cobrança de débitos em duplicidade, alega que, embora na Manifestação de
Inconformidade a Recorrente tenha trazido toda a fundamentação pertinente para dar suporte a
tal possibilidade, o acórdão recorrido deixou de analisar a questão, omitindo-se em relação ao
fundamento de defesa trazido pela Recorrente, argumentando que essa omissão implica na total
nulidade do acórdão da DRJ;
bb) Expressa receio de que os débitos objeto da compensação controvertida neste
processo administrativo são, em parte, os mesmos discutidos no Processo Administrativo Fiscal
no. 19515.006147/2009-88, gerado a partir da impugnação aos autos de infração decorrentes do
MPF no 0819000/06001/2008, para os quais foi apresentada Impugnação pela Recorrente;
cc) Defende, assim, a necessidade de identificação dos débitos objeto da autuação
fiscal e compensados, para afastar qualquer cobrança/pagamento em duplicidade, e sugere que
tal providência, imprescindível para assegurar a legalidade da cobrança dos débitos compensados
(na remota hipótese de a presente compensação, no final deste processo, não ser homologada),
poderia ser tomada a partir da baixa deste processo em diligência ou, preferencialmente, pela
realização de perícia contábil-fiscal destinada a investigar a duplicidade dos débitos, o que foi
oportunamente requerida na Manifestação de Inconformidade, mas deixou de ser
fundamentadamente apreciado no acórdão recorrido;
dd) A seguir, cita novamente os débitos compensados no presente processo que
foram declarados em duplicidade pela Recorrente em outras Declarações de Compensação
eletrônicas, constando ainda das Declarações em Papel protocolizadas em 30.04.2009 e
11.05.2009, o que também poderá resultar na cobrança em duplicidade dos mesmos débitos no
caso de não homologação das compensações declaradas à RFB, ou mesmo na sua quitação em
duplicidade nos casos de homologação dos mesmos débitos declarados em Declarações de
Compensação distintas entre si, fazendo com que a Recorrente arque duas vezes com o mesmo
tributo (a partir da cobrança de débitos em duplicidade) ou mesmo na indevida utilização de mais
crédito para compensar em duplicidade os mesmos débitos, o que inclusive é possível verificar
no caso em análise;
ee) Assim entende justificado o necessário saneamento de todas essas Declarações
para investigar a duplicidade dos débitos, defendendo, uma vez mais, que é indispensável a
análise em conjunto de todas as Declarações de Compensação eletrônicas de débitos de PIS,
COFINS e IRRF apresentadas em nome da Recorrente, considerando ainda todas aquelas
Declarações de Compensação retificadoras apresentadas em 30.04.2009 e 11.05.2009;
ff) Defende que tal análise poderá ser tomada a partir da baixa deste processo em
diligência, destinada a investigar a duplicidade dos débitos por meio da análise em conjunto de
todos os débitos de PIS, COFINS apontados nas Declarações de Compensação eletrônicas
(originais e retificadoras) ou não, inclusive todas aquelas retificadores apresentadas em papel em
30.04.2009 e 11.05.2009, ressaltando que tal questão prejudicial inclusive justifica o pedido de
Fl. 1024
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.073 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000036/2011-50

reunião de todas as Declarações de Compensação apresentadas em 30.04.2009 e 11.05.2009 com
as demais Declarações de Compensação eletrônicas, originais e retificadoras, apresentadas em
nome da Recorrente desde 2004 e que tenham por objeto débitos de PIS e COFINS;
gg) Conclusivamente quanto ao tema, defende que o indeferimento da perícia pelo
acórdão recorrido, que teceu apenas um único parágrafo genérico para recusá-la, reforça a
nulidade do acórdão recorrido, para defender fundamental a realização da citada perícia contábil-
fiscal para aferir todos os números da presente compensação materializada nas Declarações de
Compensação apresentadas em 30.04.2009 e 11.05.2009, em especial à luz:
(gg.i) da questão da duplicidade entre os débitos compensados no presente
processo os débitos lançados e cobrados pela autoridade fiscal nos autos do PAF no.
19515.006147/2009-88, com identificação de tais valores;
(gg.ii) a questão dos débitos que foram declarados em duplicidade em
declarações de compensação eletrônicas originais e retificadoras apresentadas em momento
anterior, de modo a garantir que, após apreciação da totalidade das compensações declaradas
(com a sua homologação ou não), seja feito o devido encontro de contas para afastar qualquer
cobrança/pagamento em duplicidade de débitos de PISe COFINS declarados em duplicidade;
(gg.iii) a efetiva existência da totalidade dos valores de saldo negativo de IRPJ
disponíveis para utilização como créditos nas Declarações de Compensação retificadoras
apresentadas em 30.04.2009 e 11.05.2009, que deram origem ao Processo Administrativo no
11610.003905/2009-16;
hh) Ressalta que, apesar de todo o detalhamento e especificação em relação à
necessidade de perícia, baixa do processo em diligência, reunião dos feitos e saneamento de
todos os processos, o pedido de perícia foi indeferido por argumentação genérica e sem a correta
análise dos impactos negativos gerados pelo indeferimento no caso concreto. Defende, assim,
que nesse aspecto o acórdão recorrido também deve ser reformado para deferir a perícia, baixa
do processo em diligência, reunião dos feitos e saneamento de todos os processos;
ii) Por fim, alega que, uma vez demonstrada a legitimidade e tempestividade das
Declarações de Compensação retificadoras apresentadas em 2009, estas deveriam ter sido
consideradas na análise do caso concreto. Mas não tendo sido, caberá a declaração da nulidade
do despacho decisório proferido para que, então, outro seja proferido pela autoridade competente
(Delegacia da Receita Federal do Brasil);
jj) Ressalta que que a Recorrente oportunamente questionou a não homologação
dos PER/DComps objeto do despacho decisório proferido, de forma a afastar a conclusão do
acórdão recorrido no sentido de que a Recorrente não teria se insurgido especificamente contra o
despacho decisório e seus fundamentos em virtude de algum vício nele existente (conforme item
65 das fls. 13 do acórdão recorrido), limitando-se a solicitar sua anulação e a prolação de novo
despacho decisório. Cita a propósito, o item V.2 da Manifestação de Inconformidade;
kk) Assim, requer:
kk.1) Que seja conhecido e provido o presente Recurso Voluntário para declarar a
nulidade do Acórdão no. 06-60.754, ora recorrido, proferido pela 1a. Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba/SP, em razão das diversas omissões em
relação à defesa inicial apresentada pela Recorrente ou, caso assim não se entenda ou possam ser
sanadas por esse Tribunal tais omissões,
Fl. 1025
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.073 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000036/2011-50

kk.2) Que seja reformado o referido decisum para declarar a nulidade do despacho
decisório ora recorrido:
kk.2.a) em relação às DComps nos. 33860.09897.270607.1.7.02-1251 e
11822.28071.270607.1.3.02-6758, bem como das Declarações de Compensação retificadoras
entregues em 30.04.2009 e 11.05.2009 (Processos Administrativos nos. 11610.003592/2009-04,
11610.003595/2009-30, 11610.003598/2009-73, 11610.003593/2009-41 e 11610.003905/2009-
16), determinando-se o retorno dos autos à Divisão de Orientação e Análise Tributária
(“DIORT”), da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária em São
Paulo (“DERAT/SPO”), para que a autoridade competente determine:
kk.2.a.1) a conversão do julgamento em diligência para apurar e identificar todas
as Declarações de Compensação apresentadas em 30.04.2009 e 11.05.2009 e demais Declarações
de Compensação eletrônicas, originais e retificadoras, apresentadas em nome da Recorrente
desde 2004 e que tenham por objeto débitos de PIS e COFINS, que estejam registradas no
sistema da RFB por meio eletrônico ou via papel; e,
kk.2.a.2) após tal apuração e identificação das Declarações de Compensação
apontadas acima e com fundamento por analogia na Portaria da Secretaria da Receita Federal do
Brasil no. 6.129, de 2 de dezembro de 2005, cujo conteúdo veio ser integralmente ratificado pela
Portaria no. 666, de 24 de abril de 2008, a reunião em um único processo das referidas
Declarações de Compensação que tenham por objeto a compensação de débitos de PIS e
COFINS com o seu saneamento para apuração da totalidade dos débitos de PIS e compensados,
apreciando-as em conjunto como forma de evitar a possibilidade de quitação e/ou cobrança em
duplicidade de débitos no caso de homologação ou não das compensações declaradas após sua
apreciação, com a correta apuração dos débitos quitados e/ou que venham a ser considerados
como devidos.
kk.3) Que, após a declaração de nulidade do despacho decisório, com o retorno
dos autos à DIORT para que, após a realização das diligências e perícias entendidas como
necessárias para a plena formação da convicção dos julgadores e a produção de prova
documental suplementar, seja:
kk.3.1) proferido um novo despacho decisório saneador que admitida e envolva a
análise da totalidade das Declarações de Compensação retificadoras entregues em abril/2009 e
maio/2009 (isto é, não apenas aquelas que tenham por objeto os débitos de PIS e COFINS
informados nas Declarações de Compensação eletrônicas nos. 40645.39357.150704.1.3.02-6080,
04233.25257.150306.1.3.02-0775 e sua DComp retificadora no. 33860.09897.270607.1.7.02-
1251 e 11822.28071.270607.1.3.02-6758, objeto do presente processo administrativo, mas
também todas as demais Declarações de Compensações eletrônicas e que tenham sido retificadas
via eletrônica ou papel), com apreciação de todos os aspectos envolvidos;
kk.3.2) caso não seja acolhido o pedido formulado no subitem kk.3.1 do pedido
(acima), seja proferido novo Despacho Decisório para homologar totalmente as compensações
declaradas em 30.04.2009 e 11.05.2009, objeto das Declarações de Compensação apresentadas
por meio do Anexo VII da Instrução Normativa no 900/2008, que deram origem aos processos
nos.
11610.003592/2009-04,
11610.003595/2009-30,
11610.003598/2009-73,
11610.003593/2009-41 e 11610.003905/2009-16, reconhecendo-se a totalidade das parcelas que
compõem cada um dos créditos de saldo negativo de IRPJ informados pela Recorrente para a
plena quitação dos débitos declarados, ou, caso ainda assim não se entenda, que seja reconhecida
a extinção dos débitos declarados na Declaração de Compensação no
Fl. 1026
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.073 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000036/2011-50

40645.39357.150704.1.3.02-6080 diante da homologação tácita da compensação, ex vi do artigo
74, parágrafos 2o. e 5o. da Lei no 9.430/96 c/c art. 156, inciso II do CTN; e,
kk.4) Por fim, a baixa do processo em diligência com o deferimento da realização
de perícia contábil-fiscal para aferir todos os números da presente compensação, diante das
alegações e esclarecimentos contidos neste recurso, em especial:
(kk.4.1) a questão da duplicidade entre os débitos compensados (homologados ou
não) no presente processo e os débitos lançados e cobrados pela autoridade fiscal nos autos do
PAF no. 19515.006147/2009-88;
(kk.4.2) os valores de saldo negativo de IRPJ (da Recorrente e da sua sucedida)
disponíveis para utilização como créditos nas Declarações de Compensação retificadoras
apresentadas em 30.04.2009 e 11.05.2009;
(kk.4.3) a duplicidade dos débitos de PIS e COFINS que foram informados em
Declarações de Compensação para apuração dos valores e realização do encontro de contas para
afastar qualquer cobrança/pagamento em duplicidade de débitos de PIS e COFINS declarados
em duplicidade nas diversas Declarações de Compensação que tenham por objeto débitos
decorrentes de tais tributos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Heitor de Souza Lima junior, Relator.
6. Cientificada da decisão de 1a. instância em 22.05.2018 (cf. e-fl. 935), a contribuinte
apresentou, em 21.06.2018 (cf. e-fl. 937), Recurso Voluntário de e-fls. 938 a 983. Assim, o
pleito é tempestivo e passo à sua análise.
Quanto à validade jurídica das DComps retificadoras apresentadas em papel em
30.04.2009 e 11.05.2009 relevantes ao presente litígio (de e-fls. 223 a 259 e 260 a 278) e à
nulidade do Despacho Decisório por sua não apreciação (pedido de subitem kk.2 do item 5. do
Relatório)
7. Inicia-se o presente voto pela análise de questão prejudicial a diversos itens
constantes da peça recursal (inclusive quanto a fundamento da preliminar de nulidade do
despacho decisório ali levantado), qual seja a validade jurídica das DComps retificadoras
apresentadas em papel em 30.04.2009 e 11.05.2009 relevantes ao presente litígio, mais
especificamente, objeto dos seguintes processos: 1) Proc. 11610.003592/2009-04 (e-fls. 260 a
263); 2) Proc. 11610.003595/2009-30 (e-fls. 264 a 267); 3) Proc. 11610.003598/2009-73 (e-fls.
268 a 271); 4) Proc. 11610.003593/2009-41 (e-fls. 272 a 275) e 5) Proc. 11610.003905/2009-16
(e-fls. 276 a 278).
8. A propósito, de se notar que, em cada um dos 5 (cinco) referidos processos
administrativos supracitados, formalizados de forma a analisar as retificações tencionadas
realizadas em formulário em papel, foi lavrado Despacho Decisório devidamente motivado, no
sentido de não admitir a respectiva retificadora, todos devidamente cientificados ao sujeito
passivo, sem que tenha havido qualquer insurgência, no âmbito daqueles feitos, quanto a tal não
admissão. Note-se que tal não admissão teve, assim, como consectário legal, as DComps
respectivas terem restado não declaradas, com fulcro no art. 39, §1o. da IN RFB no. 900, de 2008,
Fl. 1027
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-005.073 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000036/2011-50

editado com pleno respaldo na prerrogativa estabelecida pelo art. 74, §14, da Lei no. 9.430, de
1996, verbis:
Art. 39. A autoridade competente da RFB considerará não declarada a compensação
nas hipóteses previstas no § 3o do art. 34.
§ 1o Também será considerada não declarada a compensação ou não formulado o
pedido de restituição, de ressarcimento ou reembolso quando o sujeito passivo, em
inobservância ao disposto nos §§ 2o a 5o do art. 98, não tenha utilizado o programa
PER/DComp para declarar a compensação ou formular o pedido de restituição,
ressarcimento ou reembolso.(grifou-se)
9. Assim, cediço que ali, ou seja, no âmbito de cada um daqueles 5 (cinco) feitos,
já restou oferecida ao contribuinte a via contenciosa, em plena obediência aos princípios do
contraditório e ampla defesa, tendo o sujeito passivo optado por não instaurar, no tempo e forma
adequadas (qual seja, após ciência dos 5 (cinco) despachos decisórios, devidamente cientificados
no âmbito de cada um dos feitos onde se estabeleceu as retificadoras em papel como não
admitidas e, consequentemente, não declaradas), litígio quanto ao tema, restando assim preclusa
a possibilidade de retomada do litígio quanto à tal possibilidade de admissão das referidas
DComps (e, assim, quanto à sua consequente validade jurídica) no âmbito do presente feito,
onde, ainda, note-se, se está a tratar de lide originada por manifestação de inconformidade.
10. A propósito, ainda, corroborando tal conclusão (como fundamento adicional e
consistente com o acima deduzido), refiro-me à jurisprudência oriunda deste CARF (Acórdão no.
3201-006.149, em Voto Vencedor de lavra do Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior), onde se
estabelece de forma expressa, com fulcro na legislação em vigor (plenamente aplicável, mutatis
mutandis, ao presente caso), a completa impropriedade da presente lide (instaurada a partir de
manifestação de inconformidade) para fins de discussão de não admissão de Declaração de
Compensação retificadora em papel, posicionamento esposado também pelo presente Relator,
verbis:
“(...)
O litígio cinge-se à decisão da Unidade de Origem ao considerar o pedido de
restituição não formulado em razão de sua apresentação em formulário papel,
sem que houvesse justificativa da impossibilidade de utilização do PER/DComp
eletrônico e, por conseguinte, não homologou as compensações declaradas.
No entanto, depreende-se do §9o., do art. 74, da Lei no. 9430/96, que não cabe
manifestação de inconformidade:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo
na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá
cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias,
contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos débitos
indevidamente compensados.
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar
manifestação de inconformidade contra a não-homologação da compensação.
(grifei)
Fl. 1028
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-005.073 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000036/2011-50

§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade
caberá recurso ao Conselho de Contribuintes.
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o. e
10 obedecerão ao rito processual do Decreto no70.235, de 6 de março de 1972,
e enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto
da compensação.
O Decreto n. 8853/16, em seu art. 119-A, fez previsão que contra decisão que
considerar não declarada, não cabe recurso, vejamos:
Art. 119-A. É facultado ao sujeito passivo, nos termos do art. 56 ao art. 65 da
Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, apresentar recurso, no prazo de dez
dias, contado da data da ciência, contra a decisão que considerar a
compensação não declarada.
Parágrafo único. O recurso de que trata o caput:
II - será decidido em última instância pelo titular da Superintendência Regional da
Receita Federal do Brasil, com jurisdição sobre o domicílio tributário do recorrente.
Ainda nesse sentido:
APRESENTAÇÃO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM FORMULÁRIO (PAPEL).
VEDAÇÃO, EM REGRA, POR NORMA INFRALEGAL. LEGITIMIDADE. NÃO
CONHECIMENTO DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE E DE RECURSO
VOLUNTÁRIO.
As Instruções Normativas da Receita Federal, como o fez a de no 600/2005, podem
condicionar a tramitação dos Pedidos de Restituição/Ressarcimento e Declarações de
Compensação à sua transmissão por meio eletrônico (via Programa PER/DComp), não
acatando, salvo em situações muito específicas, a apresentação em formulário (papel),
sob pena de considerar o pedido não formulado, do que decorre sua não apreciação no
âmbito das DRJs e do do CARF por ausência de previsão no Processo Administrativo
Fiscal.
Assim, não conheço de tal parte do Recurso Voluntário Acórdão no 3201005.210 – 2a
Câmara / 1a Turma Ordinária. Paulo Roberto Duarte Moreira Relator
11. Ad argumentandum tantum, de se notar que o contribuinte, a quem incumbe o
ônus da prova em todas as searas do presente recurso voluntário contra despacho decisório não
homologatório de DComp (a partir da aplicação subsidiária do art. 373, §1o. do CPC/2015), não
trouxe qualquer elemento adicional de forma a comprovar sua alegada motivação de
protocolização dos pedidos em papel (qual seja, estar sob fiscalização da RFB), motivação esta
que, note-se, ainda, conforme estabelecido pelo art. 98, §5o. da IN RFB no. 900, de 2008,
novamente a partir da prerrogativa estabelecida pelo art. 74, §14 da Lei no. 9.430, de 1996,
somente poderia restar admitida caso efetivamente demonstrado (reitere-se, pelo sujeito passivo)
que não se referia à impossibilidade de entrega através do programa PER/DComp por força de
restrição estabelecida na legislação tributária, verbis:
IN 900/08
Art. 98 .
(...)
§ 5o Não será considerada impossibilidade de utilização do programa PER/DComp, a
restrição nele incorporada em cumprimento ao disposto na legislação tributária.
12. Por fim, esclareça-se que não se está, no caso das tencionadas retificações em
papel, diante de erro contido em declarações (que nem existiram juridicamente) e apurável pelo
Fl. 1029
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-005.073 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000036/2011-50

seu exame, de forma a que se possa cogitar de aplicação da revisão de ofício prevista pelo art.
147, §2o. do CTN, mas, sim, de tentativa de retificação por iniciativa do declarante, consoante
previsto no mesmo art. 147, §1o., e, note-se, para a qual a simples apresentação de DCTF
consistente (como realizado pela Recorrente) não restaria como comprovação suficiente do erro
alegado, conforme jurisprudência deste Conselho abaixo exemplificada:
Acórdão CARF 1401-004.158
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
PER/DComp. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS
Incumbe ao interessado fazer prova da liquidez e certeza do crédito pleiteado por meio
de PER/DComp.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
A diligência deve ser indeferida quando desnecessária para o deslinde do feito.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
DCTF. ERRO DE FATO. RETIFICAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
A mera retificação da DCTF não tem o condão de comprovar a ocorrência de erro
de fato que dê suporte ao pleito repetitório da contribuinte. A retificação da DCTF
deve estar acompanhada de robusta comprovação, calcada na escrita
comercial/fiscal e nos documentos de suporte, não sendo suficiente a simples
apresentação da DIPJ. (grifei)
Acórdão CARF 3302-009.298
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 30/06/2008
DComp. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
A mera alegação da existência do crédito, desacompanhada de elementos de prova, não
é suficiente para reformar a decisão não homologatória de compensação.
DCTF RETIFICADORA. ERRO NÃO COMPROVADO EM DOCUMENTAÇÃO
IDÓNEA.
Considera-se confissão de divida os débitos declarados em DCTF, motivo pelo qual
qualquer alegação de erro no seu preenchimento deve vir acompanhada de declaração
retificadora munida de documentos idôneos para justificar as alterações realizadas no
cálculo dos tributos devidos.
Não apresentada a escrituração contábil/fiscal, nem outra documentação hábil e
suficiente, que justifique a alteração dos valores registrados em DCTF, mantém-se a
decisão proferida, sem o reconhecimento de direito creditório, com a conseqüente não-
homologação das compensações pleiteadas.
13. Diante do exposto e, ainda, da completa impossibilidade de afastamento dos
dispositivos legais aqui colacionados por força do princípio da verdade material (conforme
também tencionado pela contribuinte), mantenho o posicionamento do Acórdão recorrido, no
sentido de inexistência jurídica e não apreciação das compensações (não declaradas)
formalizadas no âmbito dos seguintes feitos: 1) Proc. 11610.003592/2009-04 (e-fls. 260 a
263); 2) Proc. 11610.003595/2009-30 (e-fls. 264 a 267); 3) Proc. 11610.003598/2009-73 (e-fls.
268 a 271); 4) Proc. 11610.003593/2009-41 (e-fls. 272 a 275) e 5) Proc. 11610.003905/2009-
16 (e-fls. 276 a 278).
Fl. 1030
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-005.073 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000036/2011-50

14. Ou seja, a partir do acima disposto, a lide resta delimitada à verificação de
liquidez e certeza do direito creditório alegado nas referidas DComps nos.
40645.39357.150704.1.3.02-6080,

04233.25257.150306.1.3.02-0775,
11822.28071.270607.1.3.02-6758 e 33860.09897.270607.1.7.02-1251 (retificadora da de
número 04233.25257.150306.1.3.02-0775), respectivamente transmitidas em 15.07.2004,
15.03.2006, 27.06.2007 e 27.06.2007 direito creditório oriundo de saldo negativo de IRPJ
próprio, apurado no ano-calendário de 2001 (exercício 2002), despicienda qualquer análise
quanto à liquidez e certeza dos demais direitos creditórios ventilados em sede de Recurso
Voluntário.
15. Também, a partir da rejeição das retificadoras em papel analisadas nos
feitos acima (ou seja, também aqui consideradas as compensações tencionadas como não
declaradas, sem efeitos jurídicos de alteração quanto às Dcomps em litígio e, destarte, não
passíveis de apreciação), afasto a arguição de nulidade do despacho decisório por não
apreciação das DComps em papel, rejeitando, além do pedido constante do subitem kk.2,
também os constantes do subitem kk.3 e kk.4.2 do item 5 do Relatório aqui produzido, este
último por se tratar, de solicitação de diligências e/ou análise/prolação de novo despacho
decisório decorrentes da necessidade da apreciação das DComps em papel e nulidade já
aqui refutadas.
16. À luz de tal rejeição (desnecessidade de apreciação) é que se passa a
analisar as demais alegações da autuada constantes de seu pleito recursal.

Quanto às decisões administrativas
17. Contrariamente ao defendido pela recorrente, a autoridade julgadora de 1a.
instância não afastou a possibilidade de sopesar e considerar os precedentes apresentados pela
Recorrente, mas tão somente asseverou que os mesmos não possuíam força vinculativa, de forma
que pudesse estar a contrariar dispositivo legal ou regimental ao não adotá-los, conforme itens 29
a 31 do Acórdão recorrido à e-fl. 913, expressis verbis:
“(...)
29. Decisões proferidas pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
CARF são ineficazes para conformar decisões neste momento do processo, pois
não constituem normas complementares de Direito Tributário, nos termos do
art. 100, II, do CTN, e desse modo se aplicam apenas aos limites dos casos
concretos em que foram proferidas.
30. Sob este aspecto, o Parecer Normativo CST no 390, de 1971, já se
manifestou com relação a esse assunto, nos seguintes termos: [Grifou-se]
3. Necessário esclarecer, na espécie, que, embora o Código Tributário Nacional,
em seu art. 100, inciso II, inclua as decisões de órgãos colegiados na relação das
normas complementares à legislação tributária, tal inclusão é subordinada à
existência de lei que atribua a essas decisões eficácia normativa. Inexistindo,
entretanto, até o presente, lei que confira a efetividade de regra geral às decisões
dos Conselhos de Contribuintes, a eficácia de seus acórdãos limita-se
especificamente ao caso julgado e às partes inseridas no processo de que
resultou a decisão.
4. Entenda-se aí que, não se constituindo em norma geral a decisão em processo
fiscal proferida por Conselho de Contribuintes, não aproveitará seu acórdão em
relação a qualquer outra ocorrência se não aquela objeto da decisão, ainda que
Fl. 1031
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-005.073 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000036/2011-50

de idêntica natureza, seja ou não interessado na nova relação o contribuinte-
parte no processo de que decorreu a decisão daquele colegiado.
31. Assim, a abundante jurisprudência referida pela impugnante não dispõe
de força vinculativa, constituindo-se tão-somente em elementos formadores de
convicção desta Autoridade julgadora. (grifei)
(...)”
18. Assim, entendo que a possibilidade de consideração dos precedentes
apresentados pela Recorrente na análise e convicção da autoridade julgadora (mas note-se, sem
necessária força vinculativa, sobre a qual nunca se manifestou a contribuinte), trata-se de matéria
incontroversa, tendo sido acatada pelo Acórdão recorrido. Nada há, assim, que vincule este
Colegiado à conclusão atingida no âmbito de qualquer decisão citada pela Recorrente, permitido
ao intérprete atingir conclusão diametralmente oposta a tais decisões, a partir de fundamentação
diversa necessariamente amparada legalmente.

Quanto à nulidade do Despacho decisório e nulidade do Acórdão da DRJ Por
outros fundamentos além da não apreciação da retificadora em papel (tais como a falta de
fundamentação)
19. Acerca do tema de nulidade, já afastada a apreciação das retificadoras em
papel em lide e com a devida vênia aos que adotam posicionamento diverso, entendo, em linha
com todo o arcabouço normativo-doutrinário aplicável às nulidades no âmbito do Processo
Administrativo Fiscal, que somente seria de se cogitar da nulidade de despacho decisório de
indeferimento de PER/Dcomp ou de Acórdão recorrido por outros fundamentos, caso: a)
estivesse caracterizado efetivo prejuízo ao contribuinte (pas de nullité sans grief), com prejuízo
aqui entendido como violação ao sistema de garantias processuais e/ou materiais legalmente
disponibilizadas ao contribuinte e/ou b) se encontrassem caracterizadas as hipóteses de nulidade
estabelecidas pelos arts. 59, I e II do Decreto no. 70.235, de 06 de março de 1972 (PAF), verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
20. Ou seja, uma vez não caracterizada nem a existência de prejuízo ao
contribuinte nem a ocorrência de quaisquer das hipóteses acima elencadas pelo art. 59 do PAF,
entendo que é de se rechaçar a decretação da nulidade dos atos administrativos litigados, sem
qualquer impedimento, todavia, a que, ao se adentrar o mérito do Recurso Voluntário, possa o
Colegiado julgá-lo parcial ou totalmente procedente, caso se aceda à tese de improcedência total
ou parcial esposada pelo impugnante, infirmando, assim, a tese jurídica que lastreia o
indeferimento total ou parcial do seu pleito de restituição ou compensação, tudo em linha com o
disposto no art. 59, §3o. do já referido Decreto no. 70.235, de 1972.

Art. 59
(...)
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993).
21. Defende-se, assim, aqui, que a solução mais adequada a ser adotada
processualmente é o prosseguimento da análise para fins de provimento ou não do Recurso (e
Fl. 1032
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-005.073 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000036/2011-50

não a decretação de nulidade do despacho decisório e/ou do Acórdão Recorrido), sempre que se
puder concluir que no processo administrativo fiscal sob análise:

a) não houve prejuízo (violação ao sistema de garantias disponibilizado) ao
contribuinte e/ou caracterização de quaisquer das hipóteses de nulidade elencadas no art. 59, I e
II do Decreto no. 70.235, de 1972, mas, sim,

b) o que há é tão somente a alegação, por parte do Recorrente, de ocorrência de
violação ao arcabouço normativo em vigor por parte da autoridade emissora do despacho, de
forma a que se devesse proceder o reconhecimento do direito creditório pleiteado.
22. Ainda, de se notar que tal posicionamento - decretação de nulidade somente
nos casos de prejuízo e/ou nas hipóteses previstas no art. 59, I e II do PAF, com precedência do
provimento recursal, a partir da análise de seu mérito, se aplicável - é suportado por
jurisprudência de longa data oriunda do STJ e do CARF, este último em sua instância máxima,
na forma abaixo reproduzida.
STJ
PROCESSUAL E TRIBUTÁRIO - IMPRECISÃO NA CARACTERIZAÇÃO DO
SUJEITO PASSIVO - ASSINATURA DE TERMO DE SUJEIÇÃO PASSIVA -
INTIMAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - FORMALIDADE -
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE SEM PREJUÍZO - IMPUGNAÇÃO -
PRINCÍPIO
DA
EVENTUALIDADE
-
VENIRE
CONTRA
FACTUM
PROPRIUM - AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO - AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC.
1. Hipótese em que, ao longo do processo administrativo fiscal, a recorrente foi
caracterizada ora como contribuinte solidária, ora como responsável solidária,
não tendo sido mencionada expressamente no auto de infração, embora tenha
assinado Termo de Sujeição Passiva Solidária.
2. Não obstante a inconsistência na qualificação específica da empresa em
momentos distintos (contribuinte/responsável), o auto de infração determinou a
intimação tanto do contribuinte quanto do responsável, o que é suficiente para
suprir a exigência de que o sujeito passivo tenha ciência do ato administrativo.
3. A formalidade é característica do processo administrativo fiscal, mas não
há nulidade sem que tenha havido prejuízo, o qual, no caso, consistiria na
supressão da oportunidade de apresentar impugnação. E o prejuízo foi
afastado exatamente pela apresentação da impugnação. (grifei)
4. Não é relevante a ausência de considerações sobre o lançamento tributário
na impugnação, pois a abrangência da defesa deduzida é determinada pela
impugnante. Incide no processo administrativo o princípio da eventualidade. Se
não observado, impossibilita seja dada à impugnante outra oportunidade para
sanar dificuldade imposta por sua própria conduta (venire contra factum
propium).
5. Inviável o conhecimento do dissídio jurisprudencial pela ausência de cotejo
analítico, que não se satisfaz com a transcrição de ementas.
6. Não ocorre violação do art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido
apresenta fundamentos suficientes para formar o seu convencimento e refutar
os argumentos contrários ao seu entendimento.
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
Fl. 1033
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-005.073 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000036/2011-50

(STJ. REsp 949959/PR. 2a. Turma. Relatora: Min. Eliana Calmon, Data de
Julgamento: 10/11/2009, Publicado no DJe de 19/11/2009)
Acórdão CSRF/02-02.301
NORMAS
PROCESSUAIS
-
CAPITULAÇÃO
LEGAL.
NULIDADE
INEXISTENTE. O estabelecimento autuado defende-se dos fatos a ele
imputado, e não do dispositivo legal mencionado na acusação fiscal. Não existe
prejuízo à defesa quando os fatos narrados e fartamente documentados nos
autos amoldam-se perfeitamente às infrações imputadas à empresa
fiscalizada. Não há nulidade sem prejuízo. (grifei)
23. Feita tal digressão, de se registrar que, no caso sob análise:
a) Reitere-se que, uma vez confirmado o posicionamento do recorrido, no sentido
de se tratarem as Declarações de Compensação (DComps) em papel em tela de compensações
não declaradas, com fulcro no arcabouço legal vigente (assim, sem efeitos jurídicos quanto às
compensações em litígio, declaradas nas DComps de no. 40645.39357.150704.1.3.02-6080,
04233.25257.150306.1.3.02-0775,

11822.28071.270607.1.3.02-6758
e
33860.09897.270607.1.7.02-1251 (retificadora da de número 04233.25257.150306.1.3.02-0775),
restou afastada a arguição de nulidade por força de existência e não apreciação das referidas
DComps em papel, seja quanto ao Despacho Decisório, seja quanto ao Acórdão recorrido
lavrado pela autoridade julgadora de 1a. instância.
b) Ou seja, não há que se falar em ilegalidade de quaisquer dos dois atos no que
diz respeito à citada não apreciação das mencionadas DComp em papel, de forma a que coubesse
se aventar de sua nulidade com base em tal fundamento, não havendo que se cogitar de prejuízo
por “não-declaração” de iniciativa do contribuinte;
c) Ainda, nota-se que tanto o despacho decisório de e-fls. 50 a 56 como o Acórdão
recorrido de e-fls. 908 a 921 foram lavrados por autoridade competente, atendendo o Despacho
citado a todos os requisitos aplicáveis à luz daqueles estabelecidos para auto de infração, no art.
10 do Decreto n.o 70.235, de 1972, contendo, ainda, suficientemente detalhada descrição da
motivação adotada pela autoridade tributária, de forma a oportunizar, na forma legalmente
determinada, o contraditório e o amplo direito de defesa, aqui exercidos através da manifestação
de inconformidade e do Recurso sob análise.
24. Corroborando tal conclusão, cediço que, em ambas as etapas recursais, a
contribuinte demonstrou ter conhecimento e compreensão plena dos termos da motivação do
indeferimento (não confirmação de parte das retenções alegadas a partir da não comprovação do
oferecimento das receitas correspondente à tributação, seguida de insuficiência do conjunto de
provas apresentada em sede de manifestação de inconformidade, à luz da legislação aplicável).
25. Conclusivamente, de se descartar, assim, a existência de prejuízo à parte e/ou
caracterização de quaisquer das hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do referido Decreto no.
70.235 ou, sequer, de qualquer outra irregularidade, incorreção ou omissão, na forma prevista
pelo art. 60, também daquele Decreto. Devidamente motivados tanto o despacho decisório de e-
fls. 50 a 56, bem como o Acórdão de e-fls. 908 a 921, ambos de forma clara e objetiva, bem
como oportunizados à autuada a ampla defesa e o contraditório, exercidos a partir da instauração
da lide objeto da presente análise.
26. Por fim, pertinente, ainda, recordar que não se confunde a regular motivação
sucinta da não-homologação (como se observa no presente caso) com a cerceadora inexistência
de motivação do ato não-homologatório, plenamente aplicáveis aqui as seguintes considerações
Fl. 1034
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1301-005.073 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000036/2011-50

acerca do tema traçadas pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais em feito análogo, de
relatoria do Conselheiro Waldir Navarro Bezerra (Acórdão CARF no. 3402-005.488, de 25 de
julho de 2018), verbis:
"(...)
8. Apesar da objetividade do referido despacho, resta claro que ele atende a exigência da
motivação de todo e qualquer ato administrativo, na medida em justifica em concreto a
recusa da compensação perpetrada pelo contribuinte no presente caso. O fato de ser
sucinta não implica, per si, a nulidade da decisão por carência de motivação, como aliás
já decidiu o Supremo Tribunal Federal em sede de recurso julgado sob repercussão
geral, in verbis:
1. Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário
(CPC, art. 544, §§ 3° e 4°).
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da
Constituição Federal. Inocorrência.
3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a
jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos
procedimentos relacionados à repercussão geral.
(STF; AI 791.292 QORG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010,
REPERCUSSÃO GERAL MÉRITO DJe149 DIVULG 12082010 PUBLIC 13082010
EMENT VOL0241006 PP01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113118) (grifos
nosso).
9. É também neste diapasão o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, bem como
deste Tribunal administrativo, conforme se observa das ementas exemplarmente
colacionadas abaixo:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
ART. 620 DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.
282 E 356 DO STF.
REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. ALEGAÇÃO DE
NULIDADE DA DECISÃO. MOTIVAÇÃO SUCINTA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
1. A ausência de prequestionamento de dispositivo legal tido por violado impede o
conhecimento do recurso especial. Incidem as Súmulas n. 282 e 356 do STF.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fáticoprobatória (Súmula n.
7/STJ).
3. A decisão que se mostra fundamentada, ainda que de forma sucinta, não dá ensejo
ao decreto de nulidade.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ; AgInt no AREsp 1.004.066/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 01/06/2018) (g.n.).
Ementa(s)
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física IRPF
Ano-calendário: 2001, 2002
NULIDADE.
ACÓRDÃO
DA
DRJ.
AUSÊNCIA
DE
MOTIVAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA.
Fl. 1035
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1301-005.073 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000036/2011-50

Não é nulo acórdão da DRJ fundamentado, ainda que de forma sucinta. A
fundamentação breve não caracteriza ausência de motivação.
IRPF.
COMPROVAÇÃO.
DEPÓSITO
EM
CONTA
DE
PESSOA
FÍSICA.
OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR.
O depósito em conta bancária de pessoa física, sócia de empresa prestadora de serviço,
caracteriza a pessoa física como beneficiária da renda, sendo devido IRPF sobre os
valores recebidos. Registros contábeis e contratos não são capazes de elidir a natureza
fática do depósito bancário.
IRPF. REMUNERAÇÃO INDIRETA. DESPESAS COM VIAGEM, ESTADIA E
ALIMENTAÇÃO. CUSTEADAS PELA CONTRATANTE. AUSÊNCIA DE FATO
GERADOR.
Despesas de locomoção, hospedagem e alimentação quando incorridas pelo
contratante dos serviços em benefício do prestador do serviço para viabilizar a
prestação do serviço não caracterizam remuneração indireta.
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS PAGOS.
O CARF não é órgão competente para promover de ofício compensação do crédito
tributário mantido em sede de processo administrativo em face de eventuais valores que
o contribuinte detenha a seu favor junto a autoridade tributária.
(CARF; Processo n. 11080.011496/200614; acórdão n. 2201002.349; Data da sessão:
19/03/2014)
27. Ainda, quanto à alegada nulidade do Acórdão da DRJ por não apreciação de
elementos probatórios e fundamentos relacionados à verificação de liquidez e certeza dos
direitos creditórios alegados nas já referidas declarações retificadoras em papel, repita-se, uma
vez mais, que: uma vez consideradas não declaradas tais retificações intentadas pelo sujeito
passivo, não há qualquer nulidade no Acórdão DRJ por força de não manifestação acerca de
fundamentos ou elementos de prova a estas relativos, uma vez que, a partir da inexistência
jurídica das referidas declarações em papel, os únicos direitos creditórios objeto de análise
devem ser os originalmente declarados nas declarações eletrônicas, devidamente analisadas tanto
pelo citado Acórdão recorrido como pelo Despacho Decisório de e-fla. 50 a 56, sem qualquer
reparo.
28. Quanto à declaração de nulidade do recorrido por não manifestação acerca de
impossibilidade de cobranças em duplicidade, novamente aplicável o art. 59, §3o. do Decreto no.
70.235, de 1972, por se tratar de matéria que, quanto ao mérito, pode ser analisada por este
Colegiado, tal como será feito em tópico próprio a seguir, de forma a eventualmente dar
provimento ao Recurso Voluntário, caso assista razão ao sujeito passivo. Assim, também
descarto a nulidade do Acórdão recorrido por considerações relacionadas à sua não manifestação
acerca de tais cobranças.
29. Assim, conclusivamente, afasto as preliminares de nulidade do despacho
decisório e do Acórdão recorrido levantada, sem prejuízo do prosseguimento na análise de
mérito do pleito, quanto às compensações em tela e cobranças daí decorrentes.

Quanto ao mérito
30. Inicialmente de se notar que a homologação tácita da DComp no
40645.39357.150704.1.3.02-6080 já foi reconhecida pelo Acórdão recorrido (e-fl. 913), tratando-se
de matéria incontroversa. Já quanto à procedência do direito creditório utilizado nas DComps
04233.25257.150306.1.3.02-0775,
11822.28071.270607.1.3.02-6758
e
Fl. 1036
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1301-005.073 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000036/2011-50

33860.09897.270607.1.7.02-1251 (retificadora da de número 04233.25257.150306.1.3.02-0775),
a saber Saldo Negativo de IRPJ próprio, apurado para o ano-calendário de 2001 (SN IRPJ AC
2001), de se notar que nos itens 65 a 74 de seu pleito a Recorrente se limita a tecer considerações
acerca da liquidez e certeza dos direitos creditórios objeto das retificadoras em papel já aqui
rejeitadas e, assim sem interesse para o deslinde do presente litígio.
31. Assim, diante do exposto, voto por ratificar a conclusão do Despacho de e-fls.
50 a 56, mantida pela autoridade julgadora de 1a. instância, no sentido de serem os elementos
carreados aos autos insuficientes de forma a comprovar a liquidez e certeza do direito creditório
em lide pleiteado pelo contribuinte, a quem incumbia o ônus probante relacionado a tal direito
(aqui inclusa a demonstração do oferecimento á tributação das receitas que originaram a
retenção), e, assim, voto por negar provimento também quanto à argumentação de mérito da
Recorrente concernente ao direito creditório em litígio.

Quanto à prescrição da DComp no. 11822.28071.270607.1.3.02-6758
32. Quanto ao tema, esclareça-se, ainda, não haver nenhum reparo a fazer ao
posicionamento do recorrido no sentido de ocorrência de prescrição para a Dcomp no.
11822.28071.270607.1.3.02-6758, uma vez que, contrariamente à tese esposada pelo
contribuinte, também este CARF já possui entendimento atualmente pacífico, no sentido do
termo inicial de tal prazo se dar no 1o. dia do mês de janeiro do ano-calendário subsequente ao
do encerramento do respectivo período de apuração (in casu, 01.01.2002), e não a partir do mês
seguinte ao prazo final para entrega da DIPJ, como quis fazer crer a Recorrente.
Acórdão CSRF no. 9101-004.875
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)Ano-
calendário: 2001
SALDOS NEGATIVOS DE IRPJ. PRAZO PARA PLEITEAR A RESTITUIÇÃO.
As antecipações convertem-se em pagamento extintivo do crédito tributário no
encerramento do período de apuração, momento a partir do qual, se superiores ao
tributo ou contribuição incidente sobre o lucro apurado, constituem indébito tributário
passível de restituição ou compensação. O prazo prescricional para
restituição/compensação de saldo negativo de IRPJ, apurado anualmente, extingue-se
após o transcurso do período de cinco anos, contados a partir do 1o dia do mês de
janeiro do ano-calendário subsequente ao do encerramento do respectivo período de
apuração, momento a partir do qual já era possível ao contribuinte buscar a recuperação
do que fora pago a maior.
33. Assim, resta respaldado o argumento subsidiário da autoridade preparadora de
ocorrência de prescrição para a utilização do direito creditório alegado na DComp no.
11822.28071.270607.1.3.02-6758, restando descabido, ainda, que, tal como quis fazer crer a
Recorrente, se considere que a(o) mera(o) informação (apontamento) do direito creditório em
DComp anterior gere qualquer efeito sobre tal contagem, uma vez que a compensação associada
a cada parcela do direito creditório só se efetiva quando da utilização de tal parcela para fins de
extinção de débitos, a partir de tal extinção necessariamente declarada em Dcomp. Destarte,
parcelas de saldo negativo utilizadas além do prazo prescricional encontram-se prescritas, ainda
que já tenha sido utilizada, dentro do prazo, parcela anterior daquele mesmo direito creditório.
34. Destarte, nego provimento ao Recurso Voluntário também quanto à matéria.
Fl. 1037
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1301-005.073 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000036/2011-50

Quanto à conversão em diligência e pedido de perícia e cobrança em duplicidade (pedido
de subitem kk.4 do item 5 do Relatório, a menos do subitem kk.4.2, já tratado
anteriormente)
35. Como corolário do posicionamento já aqui esposado, no sentido de que, em
seara de DComp, o ônus da prova incumbe ao sujeito passivo (com fulcro no art. 373, I do CPC),
resta completamente incabível que se cogite de qualquer suprimento à eventual insuficiência
probatória para fins de comprovação da liquidez e certeza do direito creditório alegado, através
de conversão do presente julgamento em diligência.
36. Ou seja, no presente caso, uma vez estabelecido que é do contribuinte, em
seara de compensação, o ônus probatório acerca da liquidez e certeza do direito creditório
pleiteado, com fulcro no art. 373, I do CPC/2015 e no art. 170 do CTN, cumpriria ao
manifestante trazer, necessariamente até a etapa processual de sua manifestação de
inconformidade, na forma do art. 16, §4o. do Decreto no. 70.235, de 1972, todos os elementos
passíveis de serem admitidos como forma de comprovação do direito creditório em litígio, não
cabendo, em nenhuma hipótese, ao Colegiado julgador, através de conversão em diligência ou
retorno na marcha processual, suprir eventual ausência probatória ou sua insuficiência, no caso
da parte não ter se desincumbido a contento de referido ônus, ao deixar de anexar elementos que
poderia trazer aos autos;
37. Assim, quando da inexistência de produção de provas capazes de serem
produzidas ou de sua produção insuficiente, em situações jurídicas como a presente, quando a lei
estabelece expressamente o ônus probante a qualquer das partes (no caso da compensação, ao
Contribuinte), o livre convencimento motivado do julgador não só pode como deve ser firmado
no sentido de atribuir os consectários legais da não comprovação à parte que não se desincumbe
satisfatoriamente do ônus também legalmente estabelecido (no caso, manifestando-se pela
inexistência de direito creditório e consequente não homologação da compensação que utilizou o
direito creditório, não satisfatoriamente comprovado quanto à sua liquidez e certeza);
38. Ou seja, entendo que, nesta hipótese, onde se verifica comprovação falha ou
inexistente pela parte a quem incumbiria tal ônus comprobatório, não se está diante de qualquer
tipo de empecilho ao julgamento que justifique: a) um retorno na marcha processual,
encaminhando-se novamente o processo à autoridade preparadora ou, ainda, b) a realização de
diligência, que resta, assim, prescindível para que se manifeste o julgador acerca do litígio,
devendo-se, em casos como o presente, considerar o direito creditório (não suficientemente
provado quanto à sua liquidez e certeza) como direito inexistente, fulminado assim o direito
subjetivo à compensação tributária que se utilizar deste montante.
39. Por fim, ainda em relação ao esforço para se desincumbir do ônus probatório
que lhe foi legalmente imposto em sede de compensação, note-se que nenhum elemento de prova
ou melhor detalhamento das provas anteriores foi acrescentado em sede recursal, além daqueles
já apresentados em sede de impugnação, não havendo, ainda, qualquer indício de motivo de
força maior que tivesse impedido o contribuinte de fazê-lo, de forma que se possa cogitar da
aplicação da exceção contida no art. 16, §4o., alínea a do Decreto no. 70.235, de 1972.
40. Na mesma linha, quanto à solicitação de perícia deduzida e correspondentes
quesitos formulados, entendo que a perícia técnico-contábil é etapa destinada ao esclarecimento
de conhecimentos específicos para o deslinde do litígio, o que não se confunde, em nenhuma
hipótese, com via para fins de suprimento de documentação suporte, de elementos de natureza
técnica contábil e/ou de esclarecimentos, que poderiam ser produzidos pelo sujeito passivo e
Fl. 1038
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1301-005.073 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000036/2011-50

cujo ônus a este incumbia, e, ainda, cuja compreensão em nenhum momento foge da esfera de
saber deste Colegiado julgador (tais como os elementos elencados no corpo do presente voto..
41. Tal posicionamento é amplamente prevalecente no âmbito deste CARF,
conforme jurisprudência que abaixo se colaciona.
DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. Indefere-se o pedido de diligência ou perícia, cujo
objetivo é instruir o processo com as provas que o recorrente deveria produzir em sua
defesa, juntamente com a peça impugnatória ou recursal, quando restar evidenciado que
o mesmo poderia trazê-las aos autos, se de fato existissem. (Acórdão n°. 102-48.141,
sessão de 25/01/2007)
PERÍCIA. DESNECESSIDADE. Deve ser indeferido o pedido de perícia, quando o
exame de um técnico é desnecessário à solução da controvérsia, apenas circunscrita à
matéria contábil e aos argumentos jurídicos ordinariamente compreendidos na esfera do
saber do julgador.(Acórdão n° 102-22.937, sessão de 28/03/2007).
DILIGÊNCIA
E
PERÍCIA.
NEGATIVA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA. É incabível a realização de diligência ou perícia para responder a
quesitos de natureza legal, cujo conhecimento seja elementar ou que se refiram a prova
passível de produção unilateral pelo contribuinte.(Ac. 3302-01.280, sessão de
09/11/2011, Relator José Antonio Francisco)
ASSUNTO: PERÍCIA/DILIGÊNCIA PRESCINDIBILIDADE A perícia se reserva à
elucidação de pontos duvidosos que requeiram conhecimentos especializados para
deslinde do litígio, não se justificando quando o fato puder ser demonstrado pela
juntada de documentos (Acórdão CSRF 107-05.810, sessão de XX.XX.XXXX,
Relatora Karem Jureidini Dias).
42. Resumidamente, entendo que, no caso em questão, os elementos probatórios
ausentes, necessários à comprovação de liquidez e certeza do direito creditório da autuada,
estavam na esfera de sua possibilidade de produção unilateral, não se tratando de elementos
especializados que, caso juntados, extrapolassem o saber deste Colegiado julgador.
43. Muito menos, ainda que que se cogite de diligência ou perícia relativas a
declarações em papel inexistentes juridicamente, abrangendo assim direitos creditórios estranhos
ao presente feito e compensações não declaradas, ressalvada somente a impossibilidade de
cobrança de débitos inexistentes ou em duplicidade, consoante tópicos 46 e seguintes do presente
voto.
44. Desta forma, diante do exposto, voto por negar provimento à solicitação da
autuada de conversão em diligência do feito bem como à sua solicitação de perícia contábil.
45. A esta altura, já afastada pelo acórdão recorrido a possibilidade de cobrança
em duplicidade entre débitos constantes do presente processo e aqueles constantes do Processo
no. 16306.000033/2011-16, na forma de fundamentação do recorrido que aqui também é ratificada
e adotada como razões de decidir, verbis:

“(...)
32. Não há elementos que justifiquem a necessidade do apensamento pleiteado pela
contribuinte, com efeito, o processo no 16306.000033/2011-16 foi julgado de modo
independente, porque o elemento de conexão apontado – um débito apresentado em
duplicidade – não foi homologado naquele processo, decisão mantida pelo Acórdão 06-
060.756 proferido por esta 1a Turma em 23/10/2017 que julgou a lide nele instaurada.
33. Importa destacar que esse mesmo débito foi homologado tacitamente porque deixou
de ser apreciado pela Autoridade Fiscal a quo, cf. será exposto a seguir
Fl. 1039
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1301-005.073 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000036/2011-50

46. Quanto à eventual cobrança em duplicidade de débitos constantes de outras
declarações distintas protocolizadas por este passivo ou objeto de lançamento de ofício, em que
pese reconhecer este relator ser tal cobrança vedada legalmente uma vez constatada a identidade
de débitos, por erro de fato do sujeito passivo ou pela constituição do crédito de ofício em
duplicidade, entendo incabível que se cogite do tema para além do evidenciado nos autos, ou
seja, restando totalmente estranha ao presente litígio a investigação de possível existência de
cobranças em sede de outros processos que não os apontados pela Recorrente em seu pleito
recursal.
47. Feita tal delimitação da matéria, tem-se:
47.1. Quanto aos processos citados pela recorrente relativos às declarações em
papel protocolizadas, nada há a tratar quanto ao tema, a partir do posicionamento deste Relator,
de, em linha com a autoridade julgadora de 1a. instância e com o despacho decisório, no sentido
de se estar diante de compensações não declaradas.
47.2. Quanto ao lançamento de ofício no âmbito do Processo 19515.006147/2009-
88 ter abrangido débitos já declarados aqui analisados e quanto à eventual impossibilidade de
cobrança em duplicidade decorrente de tal lançamento, embora entenda este relator que tal
matéria devesse ser litigada no âmbito daquele outro feito, uma vez que eventual cobrança em
duplicidade, caso existente, note-se, decorreria daquele lançamento (visto que posterior à
eventual declaração de iniciativa da autuada, resultando, assim, de eventual constituição de
crédito tributário em duplicidade pela autoridade tributária), cediço que o Acórdão de
Manifestação de Inconformidade já atendeu ao pleito do contribuinte ao inserir dispositivo
expresso vedando tal cobrança, tratando-se, assim, a esta altura, tal impossibilidade de matéria
incontroversa;
47.3 Todavia, reconhece-se a necessidade de salvaguardar a Recorrente de
eventual cobrança em duplicidade de débitos idênticos constantes, por erro de fato, em mais de
uma Declaração de Compensação (tais como os apontados pela Recorrente em relação aos
analisados no âmbito do Processo 10880.961352/2011-90) e, assim, quanto ao tema, voto por dar
provimento parcial ao Recurso da autuada para que não seja realizada a cobrança em duplicidade
de débitos idênticos presentes nas DComps analisadas no âmbito do pressente processo e, ainda,
naquelas de nos. seguintes, citadas pela Recorrente: 13842.64535.150604.1.3.02-0373,
11822.28071.270607.1.3.02-6758 e 03701.91775.200505.1.3.02-5390.
48. Por fim, ainda quanto ao tema de cobrança dos débitos objeto de
compensação, registro que, em que pese o posicionamento contrário deste relator à tese de que se
identificaria, a partir da legislação em vigor (art. 74 da Lei no. 9.430, de 1996), no ato de não-
homologação, um “ato administrativo “complexo” ou “multifacetado” abrangendo a análise de
exigibilidade de débitos, de forma que, quando da análise da não-homologação, estaria também
permitido, em sede do contencioso eventualmente instaurado com fulcro no Decreto no. 70.235,
de 1972 (PAF), o exame do instituto da cobrança2, curvo-me ao posicionamento recentemente
esposado pela 1a. Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais no sentido desta possibilidade
da análise do tema por este CARF, consoante exemplificado pelo julgado que se segue, verbis:

2 Entende este Relator que se está diante de dois atos administrativos distintos, um referente à não homologação das
compensações e outro referente à cobrança dos débitos não extintos por compensação.
Fl. 1040
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1301-005.073 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000036/2011-50

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. RECURSOS. LIMITES OBJETIVOS DA LIDE.
Se a exigibilidade do débito compensado é afirmada no ato de não-
homologação, e o sujeito passivo tem a possibilidade de questionar
administrativamente este ato segundo o rito do Decreto no 70.235, de 1972,
as autoridades julgadoras integrantes do contencioso administrativo
especializado são competentes para apreciar todos os argumentos do sujeito
passivo contra a exigência do débito compensado, tanto no que diz respeito à
existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório utilizado em
Declaração de Compensação - DComp, como em relação à inexistência ou
excesso do débito compensado.
49. Conclusivamente, diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao
Recurso Voluntário, exclusivamente para vedar a cobrança em duplicidade entre os débitos
idênticos presentes nas DComps analisadas no âmbito do pressente processo (DCOMPs de nos.
40645.39357.150704.1.3.02-6080,
11822.28071.270607.1.3.02-6758
e
33860.09897.270607.1.7.02-1251 (retificadora da de número 04233.25257.150306.1.3.02-0775)
e, ainda, naquelas de nos. seguintes, citadas pela Recorrente: 13842.64535.150604.1.3.02-0373,
15558.47082.270607.1.3.02-2734 e 03701.91775.200505.1.3.02-5390.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior

Fl. 1041
DF CARF MF
Documento nato-digital